Tribunal: TJMT
Processo: 1036873-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036873-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão em flagrante, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), LEONIDAS DA COSTA TEIXEIRA SOUZA - CPF: 021.315.671-70 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAEL ALEXANDRE DE ARRUDA FERNANDES - CPF: 069.529.371-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Nulidade das buscas e apreensões. Negativa de autoria. Tráfico privilegiado. Prisão domiciliar. Medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo atribuído que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a outorga de liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, aplicação de
“medidas cautelares”
.

II. Questão em discussão

Há sete questões: (1) “
se não há registro de investigação prévia, monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a mercancia de drogas supostamente praticada pelo Paciente, inexistem fundadas razões para a abordagem feita no dia 19/11/2024
”, a caracterizar a ilicitude das buscas pessoal e domiciliar; (2)
“não existem provas que indiquem com clareza de que o Paciente é traficante, porquanto não foi preso vendendo, tampouco distribuindo drogas”
; (3) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; (4) o paciente faria jus ao tráfico privilegiado, uma vez que
“não tem vida pregressa vinculada ao crime, é trabalhador [...] com endereço fixo, não integra facção criminosa, e não cometeu crime com violência, tampouco dificultou sua prisão, não havendo resistência”;
é primário e possui bons antecedentes; (5)
a prisão domiciliar seria cabível, visto que
“o Paciente precisa de fisioterapia [...], pois seu braço direito e tronco possui comprometimentos que jamais se recuperaram”
;

(6) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

Identificam-se fundadas razões para a realização das buscas [pessoal, veicular e domiciliar], ao se considerar as informações específicas fornecidas pela vítima de “salve”, que permitiram a localização do paciente e a apreensões de drogas em seu veículo e residência, em conformidade com os artigos 240, §2º, e 244 do CPP e precedentes do STF e STJ, de modo que
em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade das diligências policiais, a quais poderão ser auferidas pelo juiz da causa, após a instrução processual.

A negativa de autoria constitui matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

A diversidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha fracionadas em porções individuais preparadas para venda], somados à reiteração criminosa específica do paciente, autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por indicar “
maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social
”, de acordo com orientação jurisprudencial do c. STJ e Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal.

A
alegação de que o paciente fará jus à minorante do tráfico privilegiado teria substrato caso demonstrado o tráfico ocasional, mas não diante da variedade de entorpecentes [maconha, cocaína e pasta base], destacada a natureza mais nociva da cocaína.

“
A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta, bem como da existência de privilégios legais, depende de ampla dilação probatória
” e deve ser aferida pelo juiz da causa.

Os
predicados pessoais, não ensejam, por si sós, a revogação da custódia provisória, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de doença, exige “
a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional
”, o que não se verifica no caso.

O paciente seria “
distribuidor de drogas para as demais ‘biqueiras’ da cidade
” de Ala Floresta/MT, “
sendo que pelo tamanho das peças de drogas encontradas nos registros de imagens a mercancia de entorpecente realizada por Leônidas era de grande quantidade
”, razão pela qual a segregação preventiva “
se faz necessária para garantir a ordem pública
”, de modo a evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
”
.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 5º; CPP, arts. 240, §2º, 244, 312, 313, I, e 318, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023; STF, HC 230.232, Rel. Min. André Mendonça, 9.10.2023; STJ, AgRg no HC nº 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.11.2022; STJ, HC 655.508/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 26.4.2021; STJ, HC 572.447/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 9.6.2020; STJ, RHC nº 107.968/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 28.5.2019; TJMT, AP NU 1017513-20.2021.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 18.7.2023; TJMT, HC nº 1000358-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 28.1.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
1036873-62.2024.8.11.0000
- CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): DR. LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL

PACIENTE(S): LEONIDAS DA COSTA TEIXEIRA SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LEONIDAS DA COSTA TEIXEIRA SOUZA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJE nº 1010138-68.2024.8.11.0007), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 260226157).

O impetrante sustenta que:1) “
se não há registro de investigação prévia, monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a mercancia de drogas supostamente praticada pelo Paciente, inexistem fundadas razões para a abordagem feita no dia 19/11/2024
”, a caracterizar a ilicitude das buscas pessoal e domiciliar; 2)
“não existem provas que indiquem com clareza de que o Paciente é traficante, porquanto não foi preso vendendo, tampouco distribuindo drogas”
; 3) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 4) o paciente faria jus ao tráfico privilegiado, uma vez que
“não tem vida pregressa vinculada ao crime, é trabalhador [...] com endereço fixo, não integra facção criminosa, e não cometeu crime com violência, tampouco dificultou sua prisão, não havendo resistência”;
é primário e possui bons antecedentes; 5)
a prisão domiciliar seria cabível, visto que
“o Paciente precisa de fisioterapia [...], pois seu braço direito e tronco possui comprometimentos que jamais se recuperaram”
;

6) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente,
“aplicadas qualquer das medidas cautelares”
(ID 260226151), com documentos (ID 260226152/ ID 260226157).

O pedido liminar foi indeferido (ID 260681169).

O Juízo singular prestou informações

(ID 261732271).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – Tráfico de drogas e organização criminosa – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de revogação da medida constritiva – Preliminar: Nulidade de busca e apreensão, ante ausência de fundadas suspeitas para a diligência – Não acolhimento – Contexto probatório demostra que, por ocasião da prisão em flagrante, havia fundada suspeita sobre a conduta do réu – Crime de natureza permanente – Ademais, as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva – Mérito: Suscitada negativa de autoria – Impertinência – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, inviável em sede de habeas corpus – Alegada fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, face a ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar – Improcedência – Indícios de autoria e materialidade delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, diante da gravidade em concreto do delito e periculosidade do agente que supostamente é integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” – Princípio da confiança do juiz da causa – Decreto preventivo hígido – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43 do TJMT) – Requer ainda, substituição por prisão domiciliar, sob alegação de que o paciente possui graves problemas físicos, em virtude de acidente automobilístico, que resultou em incapacidade permanente no seu braço e tronco – Impossibilidade – Paciente que não se encontra extremamente debilitado – Assistência médica e tratamento no interior do presídio – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 262455767)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 20.11.2024, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
converteu o flagrante em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“[...] II – DA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: [...]

II.I – COM RELAÇÃO AO CUSTODIADO LEONIDAS DA COSTA TEIXEIRA SOUZA. [...]

Assim, encontram-se presentes os requisitos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, visto que os delitos, possuem pena máxima superior a 4 anos, há a presença da materialidade. Há ainda indícios suficientes de autoria, consubstanciados na oitiva da vitima do salve que o apontou como o mandante, portanto, configurado o fumus comissi delicti.

Já com relação ao periculum libertatis, noto que também se encontra configurado nos autos, dada a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, uma vez que, diante de sua conduta, percebe-se em risco a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de o agente, acaso solto, prosseguir na realização de atos criminosos.

Ademais, entende-se por ordem pública a paz e a tranquilidade no meio social.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da prisão preventiva neste caso é a medida necessária para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, o agente estando em liberdade, reitera a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade. [...]

Outrossim, em que pese a manifestação da defesa, ressalto que a decretação da prisão preventiva com fundamento na necessidade de se garantir a ordem pública, dado o risco da reiteração delitiva, não traz qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência, podendo ser deduzido da existência de inquéritos e ou ação penais em curso. [...]

Assim, tenho que os requisitos para a decretação da prisão preventiva do autuado se mostram presentes ao caso em tela, estando preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal. Os crimes praticados, em tese, ostentam pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP); há prova concreta da materialidade do crime (drogas apreendidas) e indícios suficientes de autoria; e, por derradeiro, há a necessidade de se garantir a ordem pública. [...]

Neste sentido, mesmo que a segregação cautelar seja medida de última instância, verifica-se que ela se aplica no caso em concreto, haja vista que os requisitos dispostos no art. 312 do CPP, com redação dada pela Lei n° 13.964/2019, estão satisfatoriamente preenchidos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento nos artigos 312 e 313, 1 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado LEONIDAS DA COSTA TEIXEIRA SOUZA, com fundamento no artigo 312 do CPP, ante a necessidade de garantia da ordem pública. [...]”
(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito – PJe nº 1010138-68.2024.8.11.0007)

Em 13.12.2024, o prazo para encerramento do inquérito policial foi prorrogado por 15 (quinze) dias (PJE nº 1010834-07.2024.8.11.0007).

Em 18.12.2024, o órgão do Ministério Público manifestou-se “
pelo declínio de competência em prol da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
”, por entender que os delitos foram “
praticados no âmbito das organizações criminosas
” (Guilherme da Costa, promotor de Justiça - PJE nº 1010834-07.2024.8.11.0007).

Na mesma data [18.12.2024], o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT acolheu a manifestação ministerial e ordenou a “
remessa imediata dos autos ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
” (Tibério de Lucena Batista, juiz de Direito - PJE nº 1010834-07.2024.8.11.0007).

Em 23.1.2025, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado [GAECO – Unidade Desconcentrada de Sinop] apresentou promoção de “
arquivamento parcial do feito em relação ao delito tipificado no art. 2º da Lei 12.850/2013, ressalvada a possibilidade de denúncia/aditamento no caso de surgimento de novos fatos ou informações que apontem para a ocorrência do referido delito
”, com pedido de “
remessa dos autos à Comarca de origem para as providências cabíveis quanto aos demais delitos
” (Carina Sfredo Dalmolin, Roberta Cheregati Sanches e Marcelo Linhares Ferreira, promotores de Justiça - PJE nº 1010834-07.2024.8.11.0007).

Em 24.1.2025, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop decidiu, “
in verbis
”:

“
ACOLHO
o parecer do Ministério Público/GAECO de Id. 181525440 e, adotando como razões de decidir os mesmos argumentos expostos pelo Parquet que indicam a ausência do crime de organização criminosa,
DETERMINO
o
ARQUIVAMENTO PARCIAL
do inquérito policial, ressalvado o contido no artigo 18 do Código de Processo Penal. [...]

Portanto, uma vez que os delitos descritos no inquérito policial se consumaram, em tese, em Alta Floresta/MT,
DECLINO
a competência para processar e julgar este feito e
DETERMINO
a remessa dos autos ao Juízo 5ª Vara daquela Comarca, nos termos dos artigos 6° do Código Penal e 69, inciso I e 70, ambos do Código de Processo Penal
.” (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE nº 1010834-07.2024.8.11.0007)

Em 3.2.2025, o juiz da causa [4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta] reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“
I-DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE LEONIDAS DA COSTA TEIXEIRA SOUZA.

Em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do CPP, inexistem elementos novos capazes de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do investigado, bem como, persistem os elementos concretos que justificaram a segregação cautelar.

Além disso, a presença empírica de pressupostos legais para a segregação cautelar persiste, além do que, a variedade da droga na casa de LEONIDAS e a forma fracionada, ou seja, foi encontrado: a) 05 unidades de Substância análoga a Cocaína acondicionado em Embalagens; b) 01 unidade de Substância análoga a Maconha acondicionado em Embalagem; c) 12 unidades de Substância análoga a Pasta Base acondicionado em Embalagens, conforme laudo pericial definitivo nº 542.3.10.8987.2024.213585-A01 demonstram características de tráfico habitual, sendo então, que a medida cautelar diversa não seria suficiente para inibir nova prática delitiva.

Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, dentre elas a repercussão da conduta imputada ao requerente, a probabilidade de reiteração da conduta criminosa e de descrédito da sociedade com a Justiça, entendo necessária a manutenção da segregação cautelar do investigado, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido, não há que se falar em revogação do decreto de prisão preventiva, anotando-se que as cautelares diversas da prisão se demonstram impróprias para o caso. [...]
.” (Tibério de Lucena Batista, juiz de Direito – PJE nº 1010834-07.2024.8.11.0007)

Em 11.2.2025, o paciente LEÔNIDAS DA COSTA TEIXEIRA SOUZA foi denunciado por tráfico de drogas, tentativa de tortura e corrupção e menores – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97 c/c art. 14, II, do CP e art. art. 244-B do ECA – enquanto Micael Alexandre de Arruda Fernandes foi denunciado por tentativa de tortura e corrupção de menores - art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97 c/c art. 14, II, do CP e art. art. 244-B do ECA – (PJE nº 1010834-07.2024.8.11.0007).

Pois bem.

Verifica-se que a tese de nulidade das buscas pessoal e domiciliar não foi submetida ao Juízo singular.

De toda sorte, com as informações, o juiz da causa conheceu a matéria, de modo que poderia ser por ele dirimida, a possibilitar análise deste e. Tribunal.

Extraem-se das declarações dos policiais militares [Amarildo Rofino dos Santos e Alexandre Silva Vital] que a guarnição composta por eles foi
acionada via COPOM; o solicitante, que também é policial penal, informou que estava em uma reunião de amigos quando um rapaz chegou correndo e pediu socorro; em seguida, dois indivíduos pularam a cerca e tentaram alcançar a vítima; o solicitante abordou os rapazes, acionou a Polícia Militar e aguardou no local com os suspeitos até a chegada das viaturas policiais; a vítima Alisson Henrique dos Santos Klitchi [adolescente] relatou que possuía uma dívida de drogas com a facção criminosa do “Comando Vermelho” e que o suspeito Leônidas (conhecido como “Lacoste”) havia determinado um “salve” contra ele; no dia dos fatos, por volta das 20h40min, Micael Alexandre de Arruda Fernandes e Wallisson Vinícius Riquerme da Silva tentaram abordá-lo próximo à pista de caminhada da Cidade Alta, razão pela qual fugiu, pulou uma cerca e correu até o “Viveiro Jatobá”, tendo sido perseguido por Micael e Wallisson; após a abordagem policial, Micael Alexandre de Arruda Fernandes e Wallisson Vinícius Riquerme da Silva confirmaram a versão de Alisson, afirmando que a punição seria aplicada por conta da dívida de drogas; durante o deslocamento para a confecção do boletim de ocorrência, avistaram um veículo Siena preto com inscrições “Urbano Norte”; a vítima reconheceu o veículo e indicou que seria de Leônidas, responsável pela distribuição de drogas na cidade e mandante do “salve”; em ato contínuo, realizaram a abordagem do veículo; realizada busca veicular, encontraram duas embalagens contendo substância semelhante a cocaína; no momento da abordagem, Leônidas afirmou possuir mais drogas em casa, alegando ser usuário;

solicitaram apoio da viatura da Força Tática e, junto com a viatura do Setor 2, deslocaram até a residência do paciente; em busca domiciliar, próximo à geladeira, localizaram uma mochila marrom contendo doze porções de substância aparentando ser pasta-base, três porções semelhantes à cocaína e uma aparentando ser maconha; também foram localizadas uma caixa de entrega e uma caixa de papelão, ambas com vestígios aparentando ser maconha, esta última com a inscrição "
3º volume, 42,326 kg
"; na sequência, o paciente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia (ID 260226152 – fls. 20/24).

No caso, a informação específica dada pela vítima do “salve” possibilitou, aos policiais militares, a localização do paciente e as apreensões das drogas [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha].

Frise-se que o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

O c. STF firmou entendimento de que “
não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva
” (HC 230.232 – Relator: Min. André Mendonça – 9.10.2023),
ao se considerar a precisão e detalhamento da informação anterior
, recebida pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante, de que o paciente também seria responsável pela distribuição de drogas em Alta Floresta/MT.

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e TJMT:

“
É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos [...], pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal
.” (AP nº 1008054-91.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.6.2024)

Portanto, a busca pessoal e veicular ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

No tocante à busca domiciliar na residência do paciente
[rua Paraná, nº 426, bairro Cidade Alta, no município de Alta Floresta/MT],
ocorreu em continuidade à busca pessoal, após apreensão de drogas [2 (duas) porções de cocaína] em seu veículo
[Fiat Siena Essence, placas QBI-2F63]
.

Consoante orientação jurisprudencial do c. STF, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022).

No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre distribuição de entorpecentes e apreensão de drogas variadas, em via pública], não se identifica ilegalidade nas buscas e apreensões domiciliares, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 786.579/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.3.2023).

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade das diligências policiais, a quais poderão ser auferidas pelo juiz da causa, após a instrução processual.

No tocante à negativa de autoria, trata-se de matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
(AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 5 (cinco) porções de cloridrato de cocaína com massa de 6,8g (seis gramas e oito decigramas), 12 (doze) porções de pasta-base de cocaína com peso de 9g (nove) gramas e 1 (uma) porção de maconha com massa de 0,5g (cinco decigramas), no seu veículo [Fiat Siena Essence, placas QBI-2F63] e em sua residência [rua Paraná, nº 426, bairro Cidade Alta, no município de Alta Floresta/MT], em contexto de aplicação de “salve
”
[agressão física] que teria sido ordenado por ele contra um adolescente, por suposta dívida decorrente de aquisição de drogas.

Outrossim, assenta-se na reiteração delitiva, visto que o paciente registra condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, transitada em julgado no dia 6.11.2018, extinta pelo cumprimento da pena em 21.6.2023 (Ação Penal nº 0001263-73.2018.8.24.0008 - Comarca de Blumenau/SC – SEEU nº 0001169-91.2019.8.24.0008).

A título ilustrativo, colaciona-se imagem das drogas apreendidas, extraída do Auto de Prisão em Flagrante nº 1010138-68.2024.8.11.0007, a demonstrar tráfico difuso ou por varejo, vide:

A diversidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido [cloridrato de cocaína, pasta-base de cocaína e maconha fracionadas em porções individuais preparadas para venda], somados à reiteração criminosa específica do paciente, autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, por indicar “
maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social
”, de acordo com orientação jurisprudencial do c. STJ (
HC 655508/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.4.2021). No mesmo sentido, anotem-se os seguintes julgados: HC 572.447/SP – Relator: Min.

Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 9.6.2020;
HC 453594/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 2.8.2018.

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Logo, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Em seu turno,
a alegação de que o paciente fará jus à minorante do tráfico privilegiado teria substrato caso demonstrado o tráfico ocasional, mas não diante da variedade de entorpecentes [maconha, cocaína e pasta base], destacada a natureza mais nociva da cocaína.

Nesse quadro, “
a confirmação (ou não) da tipicidade da conduta, bem como da existência de privilégios legais, depende de ampla dilação probatória
” (
STJ, HC nº 494.713/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 14.5.2019
) e deve ser aferida pelo juiz da causa.

Quanto aos
predicados pessoais, não ensejam, por si sós, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”].

No que tange a prisão domiciliar, constata-se que o paciente sofreu “
acidente de moto em 17/12/2022
”, o qual resultou em “
lesão do plexo braquial a direita, com lesão completa de tronco superior
”, razão pela qual foi submetido a “
tratamento cirugico em 27/04/22
”, consoante se extrai do Laudo de Autorização de Internação Hospitalar, subscrito pela médica Isabela C. Maymone - CRM/MT 13168 - (ID 260226154 – fls. 11).

Registre-se, também, que o impetrante apresentou outros diversos documentos, quais sejam: prontuário médico, bem como exames de tomografia computadorizada de tórax, eletroneuromiografia (ENMG) e ressonância magnética de coluna cervical (ID 260226154 – fls. 2/19).

Todavia, a impetração não está instruída com documento apto a comprovar a alegada necessidade de fisioterapia, o atual estado de saúde do paciente, tampouco sobre a suposta impossibilidade de assistência médica no interior da unidade prisional, sobretudo porque os documentos que acompanham a impetração foram confeccionados no ano de 2022.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de doença, exige “
a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional
” (STJ, AgRg no HC nº 825.091/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.6.2023), o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Inexistindo documentos capazes de demonstrar a debilidade extrema decorrente da doença grave que acomete o paciente ou a impossibilidade de o estabelecimento prisional fornecer o tratamento médico adequado, não é possível a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal
.” (TJMT, HC nº 1000358-91.2025.8.11.0000 – Relator Des. Hélio Nishiyama – Quarta Câmara Criminal – 28.1.2025)

Assim sendo, não justifica a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Em relação às medidas cautelares alternativas, extrai-se do Relatório de Análise sobre os dados extraídos do aparelho celular do paciente [Motorola Moto g22, modelo XT2231-1, IMEI 359986692255695 e IMEI-2 359986692255703] autorizado judicialmente, elaborado pela equipe de investigadores de Polícia da divisão de repressão a entorpecentes de Alta Floresta/MT e subscrito por Andre Victor de Oliveira Leite [delegado de Polícia], que o paciente seria “
distribuidor de drogas para as demais ‘biqueiras’ da cidade
” de Ala Floresta/MT, “
sendo que pelo tamanho das peças de drogas encontradas nos registros de imagens a mercancia de entorpecente realizada por Leônidas era de grande quantidade
” (PJE nº 1010834-07.2024.8.11.0007).

Com efeito, a segregação preventiva “
se faz necessária para garantir a ordem pública
”, de modo a evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
”
(STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025